Tribunal: STF
Processo: Rcl 66870
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ADPF 324, ADC 48, ADI 3.961, ADI 5.625 E RE 958.252. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. SÚMULA 734 DOS STF E ART. 988, § 5º, I, DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.



    I – CASO EM EXAME



    1. Acórdão de Tribunal Regional do Trabalho que, com fundamento nos arts. 2º e 3º da CLT reconheceu a existência do vínculo empregatício do obreiro.



    2. Reclamação inadmitida ante a constatação do trânsito em julgado da decisão reclamada, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC e do teor da Súmula 734 do STF.



    II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Apreciar a viabilidade da ação diante da invocação de coisa julgada inconstitucional.



    III – RAZÕES DE DECIDIR



    4. À luz do que decidido pelo Plenário no julgamento do Tema 360 da repercussão geral, esta Corte, por suas Turmas, tem julgado procedentes reclamações em que, na fase de execução, pleiteia-se a desconstituição do título executivo judicial com fundamento na existência de coisa julgada inconstitucional ao argumento de que a decisão do processo de conhecimento não teria observado o entendimento vinculante desta Corte constante de suas decisões, em especial, aquelas proferidas na ADPF 324 e no RE 958252.



    5. Em que pese a existência de decisão vinculante desta Corte a viabilizar, nas hipóteses nela versadas, a possibilidade de flexibilização da coisa julgada, a parte agravante, mediante a presente reclamação, busca a cassação da decisão reclamada unicamente por suposta ofensa às decisões da ADPF 324, da ADC 48 e das ADIs 3.961 e 5.625, bem como ao Tema 725 da Repercussão Geral.



    6. Com base unicamente nos paradigmas invocados nesta reclamação, a coisa julgada não pode ser flexibilizada, uma vez que a reclamação não pode ser admitida como substitutivo de recurso ou de ação outra - quer embargos à execução, quer ação rescisória – e, para se chegar ao exame da suposta ofensa às decisões paradigmas invocadas, exige-se, antes, a constatação de ofensa ao que decidido no RE 611503, paradigma não invocado na reclamação.



    7. Não é admitida por esta Corte, em sede de agravo regimental, a inovação recursal, pois a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a invocação em sede de recurso de razões diversas daquelas apresentadas na inicial da ação.



    IV – DISPOSITIVO



    8. Agravo regimental desprovido.